Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE COSTA DE SOUSA em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que intimou a devedora fiduciária a declinar o paradeiro do veículo dado em garantia em contrato de mútuo. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito. Instada a se manifestar acerca de eventual intempestividade, a agravante quedou-se inerte (ID 48101230). É o relatório. Decido. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão sob o rito do Decreto-Lei 911/69. Em 19/04/2023, o juízo intimou a devedor a declinar o paradeiro do veículo no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária no valor de R$500,00. “Ainda, considerando os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, e diante da dificuldade do credor em localizar o veículo para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, não há óbice para que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização atual do bem. Do exposto, intime-se o réu, por carta, no endereço declinado nos autos (ID n. 131211022), por força do Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, para informar a atual localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014).” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 24/04/2023 e, na mesma data, a agravante requereu a reconsideração (ID 156324521 e 156360280). Em 25/05/2023, o juízo rejeitou o pedido de reconsideração, em despacho disponibilizado no DJ-e no dia 26/05/2023: “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo réu em que se pleiteia a sua desobrigação em indicar/entregar o veículo objeto de busca e apreensão e informar a atual localização do bem, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). Para que haja viabilidade jurídica do pedido este deve estar fundamentado em fatos novos, isso porque, o referido benefício traz implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, isto é, são vinculadas ao contexto fático que lhes dá suporte. Ocorre, contudo, que o requerido não apresentou fatos novos, mas apenas alicerçou seu pedido no fato de que não há previsão legal que o obrigue a informar onde está o veículo e na deficiência de fundamentação do juízo na aplicação da multa cominada. Tais fatos já foram considerados na tomada de decisão do juízo quando da prolação da decisão vergastada e, no entender deste magistrado, a obrigação se fundamenta no § 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014 (“O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.”), bem como nos princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, não havendo, assim, ausência de fundamentação. Além disso, o entendimento do juízo está em consonância com a jurisprudência do eg. TJDFT. Vejamos: (...) Dessa forma, não vislumbro razões jurídicas para rever meu entendimento. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e condeno à multa diária já arbitrada.” Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 09/06/2023, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Ainda que se entendesse que o objeto do recurso seja a primeira decisão e que determinou a suspensão do processo, o agravo de instrumento é intempestivo, posto que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 24/04/2023 e o recurso foi protocolado somente em 09/06/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator